Tribunal: TJBA
Processo: 8143562-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8143562-10.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: MARIA CLARA DE ANDRADE SCHWAB Advogado(s): ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE GRAU II COM COMORBIDADES GRAVES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE REDE APTA A ATENDER PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. LEI Nº 14.454/2022. DEVER DE CUSTEIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em apelação que manteve tutela concedida pelo Juízo de origem, determinando à operadora de plano de saúde a autorização e cobertura de internação da autora na CLÍNICA DA OBESIDADE LTDA, pelo período inicial de 75 dias, conforme prescrição médica, afastando, contudo, a obrigatoriedade de internações mensais após a alta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a obrigação imposta à operadora de plano de saúde de custear internação em clínica não credenciada, pelo período prescrito pelo médico assistente, diante da ausência de comprovação de rede apta a atender a indicação terapêutica e da natureza exemplificativa do rol da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR Incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, devendo as cláusulas ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, reputando-se abusivas as que o coloquem em desvantagem exagerada (arts. 47 e 51, IV e §1º, II, do CDC). A operadora não pode limitar o tipo de tratamento quando a doença possui cobertura contratual, competindo ao médico assistente indicar o método terapêutico adequado, inclusive quanto à necessidade de internação. A negativa de cobertura de tratamento essencial prescrito configura prática abusiva, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1.515.875/RJ; AgInt no REsp 1.776.448/SP; REsp 1.639.018/SC). Com a superveniência da Lei nº 14.454/2022, o rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, sendo abusiva a recusa de cobertura quando presentes recomendação médica fundamentada e inexistência de alternativa terapêutica eficaz. O STF, no julgamento da ADI nº 7.265, declarou a constitucionalidade da Lei nº 14.454/2022 e assentou a possibilidade de cobertura de procedimentos não constantes do rol quando atendidos critérios objetivos. Restou comprovado nos autos que a autora é portadora de obesidade grau II associada a comorbidades graves, com risco concreto de agravamento, tendo o relatório médico indicado internação multidisciplinar por 75 dias, diante do insucesso de tratamentos convencionais. A operadora não demonstrou a existência de estabelecimento ou equipe credenciada apta a cumprir integralmente a prescrição médica, sendo insuficiente a oferta de atendimento meramente ambulatorial. Na hipótese de inexistência ou indisponibilidade de prestador credenciado apto ao tratamento indicado, impõe-se o custeio ou reembolso integral das despesas realizadas em estabelecimento não referenciado, sob pena de inexecução contratual, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2.396.847/RJ; EDcl no AgInt no REsp 2.062.903/SP). O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reiteração de teses já apreciadas. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47 e 51, IV e §1º, II; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 1.515.875/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 12/12/2019; STJ, AgInt no REsp 1.776.448/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 1/7/2019; STJ, REsp 1.639.018/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 02/03/2018; STJ, AgInt no AREsp 2.396.847/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/12/2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.062.903/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 9/11/2023; STF, ADI 7.265. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.